Tribunal: TJDFT
Processo: 0739243-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. LIMITAÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, foi interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e converteu a penhora em pagamento. Indeferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o recorrente interpôs agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de limitação da penhora ao percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores percebidos pelo agravante a título de lucros e dividendos, diante da alegação de que os valores penhorados comprometem sua subsistência e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, autorizada pelo art. 866 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando o executado não possui outros bens ou quando os bens identificados são de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida.
4. No caso, foram realizadas diligências para localização de bens do agravante, incluindo consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito na identificação de bens penhoráveis. Além disso, restou comprovado o descumprimento de acordo homologado entre as partes.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a penhora sobre faturamento de empresa deve respeitar três requisitos: a inexistência de outros bens penhoráveis, a indicação de administrador e plano de pagamento e a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. No caso, não há demonstração de que a penhora inviabiliza a subsistência do agravante, considerando que sua esposa aufere renda mensal significativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A penhora sobre faturamento de empresa é medida excepcional, autorizada pelo art. 866 do Código de Processo Civil, cabível quando o executado não possui outros bens ou quando os bens localizados são de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação da dívida, desde que respeitados os critérios jurisprudenciais estabelecidos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 4o, 835 e 866.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1403554, 07013625820218079000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 23/02/2022, p. 14/03/2022;